Tribunal: TJSP
Processo: 0001943-65.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença em que a exequente busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença julgou extinto o processo por ausência de liquidez do título executivo e falta de interesse de agir, sem condenação em verbas de sucumbência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença em que a exequente busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença julgou extinto o processo por ausência de liquidez do título executivo e falta de interesse de agir, sem condenação em verbas de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da executada, beneficiária da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. A obrigação decorrente da sucumbência está sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme artigo 98, § 3o, do CPC, e somente pode ser executada se demonstrada a superação da insuficiência de recursos.
4. A apelante não comprovou de forma inequívoca a alteração da capacidade econômica da executada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do título.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A exigibilidade de honorários sucumbenciais está condicionada à demonstração da superação da hipossuficiência. 2. A simples alegação de recebimento de valores não revoga o benefício da justiça gratuita.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigos 485, VI; 924, I; 98, § 3o; 99, § 2o; 85, § 11.